Tribunal: TJDFT
Processo: 0702902-28.2024.8.07.0015
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO. HONORÁRIOS DO PERITO. ANTECIPAÇÃO. POSSIBILIDADE. PARCELAMENTO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O requerimento para concessão da assistência judiciária gratuita encontra óbice no recolhimento do preparo quando interposta a apelação, operando-se preclusão lógica pela prática de ato processual incompatível.
2. Mesmo as pessoas jurídicas que se encontrem em recuperação judicial ou em processo de falência devem comprovar que não possuem condições de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de suas atividades.
3. A petição inicial é uma peça técnica, cujos requisitos legais estão previstos nos artigos 319 e 320 do CPC, inclusive quanto aos documentos que devem instrui-la. Verificado que a petição inicial está defeituosa, cabível a determinação de emenda, no prazo de 15 (quinze) dias; não sendo cumprida a diligência, o juiz deve indeferir a petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC.
4. Havendo possibilidade de não se arrecadar bens suficientes para a remuneração do administrador, auxiliar indispensável do juiz na condução do processo falimentar, deve a parte autora adiantar os honorários, sem que isso lhe importe prejuízo, já que, havendo ativos, a massa falida restitui à empresa autora o valor antecipadamente despendido, daí porque o pedido de parcelamento não se justifica.
5. Apelação conhecida e não provida.